Tribunal: STJ
Processo: 0145748-12.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498369 - RJ(2023/0371677-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADEL MARTINS DA SILVA
EMBARGANTE
: ALICE AFONSO GOMES MARTINS
EMBARGANTE
: MARIO DA SILVA HERTER
EMBARGANTE
: LUCIANO BELMIRO DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: FERNANDA REGINA ROSSAFA HONDA
EMBARGANTE
: JOAO AROLDO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: JOSE DOS SANTOS BISPO
EMBARGANTE
: NEREU ANTONIO DE COSTA
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO BATISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
EM MÚTUO HIPOTECÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE TEMPORAL DA DECISÃO.
TR COM REDUTOR DE 33,54%. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para
provocar novo julgamento da lide ou obter efeitos infringentes, salvo em
hipóteses excepcionais não verificadas no caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a5f804c4-6e4d-496d-9c54-5df8cdfdac4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a5f804c4-6e4d-496d-9c54-5df8cdfdac4f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498369 - RJ(2023/0371677-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADEL MARTINS DA SILVA
EMBARGANTE
: ALICE AFONSO GOMES MARTINS
EMBARGANTE
: MARIO DA SILVA HERTER
EMBARGANTE
: LUCIANO BELMIRO DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: FERNANDA REGINA ROSSAFA HONDA
EMBARGANTE
: JOAO AROLDO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: JOSE DOS SANTOS BISPO
EMBARGANTE
: NEREU ANTONIO DE COSTA
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO BATISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
EM MÚTUO HIPOTECÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE TEMPORAL DA DECISÃO.
TR COM REDUTOR DE 33,54%. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para
provocar novo julgamento da lide ou obter efeitos infringentes, salvo em
hipóteses excepcionais não verificadas no caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ADEL MARTINS DA SILVA e
OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56475895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:08
Código de Controle do Documento: 63ed7f1f-1e79-4e73-a111-fe0b17f9de70

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MÚTUO HIPOTECÁRIO. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PRESCRIÇÃO. ANATOCISMO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente as questões
postas, afastando a aplicação da TR com redutor de 33,54% por ausência de
previsão contratual e considerando que os contratos adotavam os índices
IGPM ou IPCR. Não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A alegação de que a cláusula de escolha do índice de correção seria
potestativa e violaria a função social do contrato foi afastada pelo Tribunal
de origem, que concluiu pela inexistência de previsão contratual para a TR
com redutor, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que o prazo
prescricional para a pretensão revisional de contrato de compra e venda de
imóvel com pacto adjeto de hipoteca inicia-se com o vencimento da última
prestação, momento em que a obrigação se torna integralmente exigível.
4. A capitalização mensal de juros por entidades fechadas de previdência
complementar não é permitida, especialmente para contratos firmados antes
da Medida Provisória no
conforme entendimento consolidado
1.963-17/2000,
do STJ.
5. A constatação de amortização negativa, caracterizando anatocismo,
decorreu de análise de prova pericial, sendo vedado o reexame em sede de
recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
6. A majoração dos honorários advocatícios foi realizada em conformidade
com o
§ 11, do CPC.
art. 85,
7. Agravos conhecidos e recursos especiais não providos."

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de obscuridade no acórdão
embargado, especificamente quanto ao alcance temporal da decisão que afastou a aplicação da
TR com redutor de 33,54%. Sustentam que não ficou claro se o afastamento do referido índice
alcançaria também o período em que a própria PREVI efetivamente aplicou o redutor, de junho
de 1996 (com efeitos retroativos a setembro de 1995) até o ano de 2005.
Argumentam que a falta de clareza gera relevante dúvida interpretativa sobre se o
acórdão: (a) teria reconhecido a validade dos atos jurídicos já praticados pela instituição,
mantendo os efeitos concretos do redutor no período em que existiu; ou (b) teria afastado o
redutor inclusive para o período já consolidado, o que implicaria, na prática, desconstituir efeitos
jurídicos válidos, produzidos sob a égide de atos internos da própria PREVI.
Destacam que a PREVI efetivamente aplicou o redutor por quase uma década, tendo
os mutuários organizado sua vida financeira conforme tal metodologia de reajuste, e que os
efeitos pretéritos - válidos, perfeitos e eficazes - não foram objeto de pedido de desconstituição
pela PREVI em nenhuma fase processual.
Requerem, assim, o provimento dos embargos de declaração para ser sanada a
obscuridade apontada, esclarecendo-se expressamente o alcance do acórdão quanto à aplicação
da TR com redutor de 33,54% no período em que tal metodologia foi efetivamente adotada pela
PREVI, preservando-se as situações jurídicas consolidadas no tempo.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 2190-2195,
sustentando a inadmissibilidade do recurso por ausência de qualquer vício no acórdão
embargado. Alega que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da
Documento eletrônico VDA56475895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:08
Código de Controle do Documento: 63ed7f1f-1e79-4e73-a111-fe0b17f9de70

controvérsia já decidida, introduzindo distinções não analisadas no recurso especial. Argumenta,
ainda, que a questão ora suscitada — relativa à eventual preservação dos efeitos pretéritos da
aplicação da TR com redutor — não foi objeto específico do recurso especial, configurando
inovação recursal. Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento aos recursos especiais interpostos pelas partes, mantendo a decisão recorrida, nos
termos da seguinte fundamentação:

"Violação aos arts. 122, 187, 421, 422 e 423 do CC
Os Recorrentes defendem que a cláusula que permite a escolha do índice de
correção pela mutuante é potestativa e que a aplicação da TR com redutor de
33,54% por longo período gerou a legítima expectativa de sua manutenção
(surrectio).
O Tribunal de origem concluiu, com base na análise do contrato e dos fatos
da causa, que os índices pactuados foram o IGPM ou o IPCR e que não
houve previsão para a TR com redutor. A modificação dessa conclusão
demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Corte local, ao analisar a alegação de violação à boa-fé objetiva, entendeu
que a aplicação de um índice não pactuado é que configuraria a quebra da
boa-fé, e não a sua não aplicação. Rever essa premissa também encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que os índices pactuados nos contratos
em questão foram o IGPM ou o IPCR, não havendo previsão contratual para a aplicação da TR
com redutor de 33,54%. Tal conclusão decorreu da análise do Tribunal de origem, que, com base
no exame do contrato e dos fatos da causa, afastou a pretensão dos recorrentes quanto à
aplicação do referido índice.
A alegada obscuridade quanto ao alcance temporal da decisão - se abrangeria ou não
o período em que a PREVI efetivamente aplicou a TR com redutor - não se verifica no acórdão
embargado. Isso, porque a fundamentação adotada foi categórica ao afirmar a inexistência de
previsão contratual para a aplicação do índice pleiteado, o que, por consequência lógica, afasta
sua aplicabilidade em qualquer período do contrato.
Ademais, a pretensão dos embargantes de obter esclarecimento sobre a preservação
dos efeitos da aplicação da TR com redutor no período em que foi adotada pela PREVI constitui,
na verdade, inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito já decidido. Isso, porque a
Documento eletrônico VDA56475895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:08
Código de Controle do Documento: 63ed7f1f-1e79-4e73-a111-fe0b17f9de70

questão específica sobre a delimitação temporal dos efeitos da decisão não foi objeto do recurso
especial, tampouco constituiu fundamento do acórdão recorrido.
O que os embargantes pretendem, em última análise, é obter pronunciamento judicial
sobre aspecto não debatido anteriormente, ampliando o objeto da decisão e introduzindo
discussão nova acerca de efeitos temporais que nem sequer foram submetidos à apreciação desta
Corte Superior. Tal pretensão é manifestamente incompatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.546.602/SC
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56475895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:08
Código de Controle do Documento: 63ed7f1f-1e79-4e73-a111-fe0b17f9de70

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão
central do recurso especial, qual seja a possibilidade de aplicação da TR com redutor de 33,54%
aos contratos firmados entre as partes. A conclusão foi clara no sentido de que tal índice não
estava previsto contratualmente, sendo inviável sua aplicação.
A pretensão dos embargantes de obter esclarecimento sobre o alcance temporal dessa
decisão, com preservação dos efeitos da aplicação do índice no período em que foi adotado pela
PREVI, extrapola os limites dos embargos de declaração e busca, em verdade, conferir efeitos
infringentes ao recurso, o que é inadmissível na ausência dos vícios previstos no
do
art. 1.022
.
CPC/2015
Ademais, cumpre ressaltar que a questão relativa à preservação dos efeitos pretéritos
da aplicação da TR com redutor não foi objeto específico do recurso especial, configurando
inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, também não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa por litigância de má-fé, porquanto, nos
presentes embargos, não se evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que
a insurgência, nos termos em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da penalidade
por conduta processual indevida.
Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora, hipótese
para aplicação da penalidade contra a parte embargante, nem por litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso para obter pronunciamento do
colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56475895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:08
Código de Controle do Documento: 63ed7f1f-1e79-4e73-a111-fe0b17f9de70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.498.369 / RJ
Número Registro: 2023/0371677-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01457481220108190001 1457481220108190001 202324508724
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEL MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE : ALICE AFONSO GOMES MARTINS
AGRAVANTE : MARIO DA SILVA HERTER
AGRAVANTE : LUCIANO BELMIRO DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : FERNANDA REGINA ROSSAFA HONDA
AGRAVANTE : JOAO AROLDO DE ARAUJO
AGRAVANTE : JOSE DOS SANTOS BISPO
AGRAVANTE : NEREU ANTONIO DE COSTA
AGRAVANTE : SEBASTIÃO BATISTA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: ADEL MARTINS DA SILVA
Documento eletrônico VDA56867404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: 26b44073-0f62-4038-b365-95b5c37f245e

AGRAVADO
: ALICE AFONSO GOMES MARTINS
AGRAVADO
: MARIO DA SILVA HERTER
AGRAVADO
: LUCIANO BELMIRO DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FERNANDA REGINA ROSSAFA HONDA
AGRAVADO
: JOAO AROLDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS BISPO
AGRAVADO
: NEREU ANTONIO DE COSTA
AGRAVADO
: SEBASTIÃO BATISTA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADEL MARTINS DA SILVA
EMBARGANTE : ALICE AFONSO GOMES MARTINS
EMBARGANTE : MARIO DA SILVA HERTER
EMBARGANTE : LUCIANO BELMIRO DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : FERNANDA REGINA ROSSAFA HONDA
EMBARGANTE : JOAO AROLDO DE ARAUJO
EMBARGANTE : JOSE DOS SANTOS BISPO
EMBARGANTE : NEREU ANTONIO DE COSTA
EMBARGANTE : SEBASTIÃO BATISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
Documento eletrônico VDA56867404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: 26b44073-0f62-4038-b365-95b5c37f245e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: 26b44073-0f62-4038-b365-95b5c37f245e